Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 411 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ART. 18 DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO. RECALL. CARÁTER PREVENTIVO.
1. Nos termos do art. 441 do Código Civil, o bem recebido em virtude de contrato comutativo só pode ser enjeitado por um vício ou defeito ocultos, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido pelo adquirente, tornando-o impróprio ao fim a que se destina ou diminuindo-lhe o valor.
2. O autor tem o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, conforme determinado no art. 373, I, do CPC.
3. Não é possível rescindir os contratos de compra e venda de veículo usado, bem como de alienação fiduciária, sem que o vício redibitório tenha sido efetivamente comprovado.
4. Os veículos antigos podem apresentar desgastes naturais pelo tempo de uso, o que não representa vício suficiente para a rescisão do contrato, quando mais se estão em estado regular de uso, carentes, apenas, de manutenção.
5. O recall de veículos tem caráter meramente preventivo, com o fim de evitar futuros prejuízos que sequer podem acontecer. Precedente.
6. Deu-se provimento ao recurso.